Tribunal: TJDFT
Processo: 0702442-05.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, “caput”). A Defesa pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (CP, art. 215-A), sob o argumento de que o contato físico foi superficial e breve.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se determinar se a conduta configura estupro de vulnerável (CP, art. 217-A) ou deve ser desclassificada para importunação sexual (CP, art. 215-A)
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes sexuais, especialmente quando coerente com os demais elementos probatórios, sendo suficiente para embasar a condenação, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ.
4. Presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta (Tema Repetitivo n. 1.121) (Súmula n. 593/STJ), não sendo possível a desclassificação para importunação sexual.
5. A pena foi fixada de forma fundamentada, respeitando o princípio da individualização, sendo adequada a aplicação da agravante do art. 61, II, “f”, do CP, em razão da relação de confiança e proximidade entre as partes.
6. O valor mínimo para reparação de danos morais encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e na jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima tem especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
2. O estupro de vulnerável se configura com a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, independentemente da superficialidade da conduta, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 217-A; 215-A; 61, II, “f”; 33, §§ 2o, “a”, e 3o; 44; 77. CPP, art. 387, IV. CRFB, art. 5o, XLVI e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 593; STJ, Tema Repetitivo n. 1.121.